Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 19749638 e 19749640, intime-se a credora ANDREIA SILVA COSTA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, juntar aos autos atestado médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto